Tribunal: TJDFT
Processo: 0711728-56.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. EXTRATOS BANCÁRIOS. EXIBIÇÃO. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. É cabível a inversão do ônus da prova para o fim de determinar à instituição financeira que exiba os extratos bancários, desde que o mutuário demonstre a relação jurídica existente as partes e a pretensão não esteja prescrita.
2. Se liquidação de sentença e a confecção dos cálculos dependerem da apresentação de documentos em poder do banco demandado, o juiz pode requisitá-los, nos termos do art. 524, § 3o, do CPC.
3. Apelação conhecida e provida. Sentença desconstituída. Unânime.